Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-56.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001727-56.2013.8.14.0136

APELANTE: GUSTAVO LINHARES DA CONCEICAO, ANTONIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO LINHARES DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, que foram condenados pela Vara Criminal Única da Comarca de Canaã dos Carajás, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos Artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A defesa dos apelantes requereu, preliminarmente, a
nulidade do processo por invasão de domicílio
, alegando que as provas foram obtidas sem mandado judicial ou consentimento válido, baseadas em denúncias anônimas e depoimentos policiais conflitantes, e sem registro audiovisual, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

No mérito, pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria
tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o de associação para o tráfico, argumentando que a instrução processual carece de conjunto probatório e que a especial credibilidade dada aos depoimentos policiais transfere indevidamente a carga probatória aos réus.

Adicionalmente, buscou a
desclassificação para o crime de uso pessoal
(Artigo 28 da Lei 11.343/2006), baseando-se no depoimento de Lucas, que afirmou que a droga pertencia a Gustavo e que Antônia não tinha envolvimento, e na alegação de que Gustavo é usuário e compra em maior quantidade para evitar deslocamentos.

Em relação à
associação para o tráfico,
a defesa alegou a ausência de prova do
animus associativo
de forma estável e duradoura.

Por fim, solicitou a
revisão da dosimetria da pena
, com a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão do recorrente Gustavo Linhares da Conceição, e a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) para ambos, com a consequente modificação do regime inicial da pena.

III. Razões de decidir

A decisão
rejeitou a preliminar de nulidade do processo por invasão de domicílio
. Fundamentou-se na
exceção de flagrante delito
à inviolabilidade do domicílio, prevista no Artigo 5º, Inciso XI, da Constituição Federal. Ressaltou que o
crime de tráfico de drogas, nas modalidades de guardar ou ter em depósito, possui natureza permanente
, o que autoriza a entrada policial sem mandado judicial em situação de flagrância.

Destacou que os
depoimentos dos policiais militares são prova idônea
e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a entrada forçada é lícita em flagrante delito, desde que justificada.

A tese de
absolvição por insuficiência de provas
e a
desclassificação para uso pessoal foram rechaçadas
. A decisão afirmou que a
materialidade delitiva foi comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a substância CRACK (94,4g em barra e 0,6g em peteca), e a
autoria delitiva se mostrou inconteste
, especialmente pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares. A
forma de acondicionamento da droga em "barra" para ser fracionada em "petecas" e a quantidade apreendida foram consideradas fortes indícios de destinação à comercialização
, e não ao consumo pessoal. As
circunstâncias da prisão
, como a dispersão de indivíduos, a tentativa de Antônia de dispensar a droga, o dinheiro fracionado, a caderneta com anotações de usuários/fornecedores, e a motocicleta utilizada para entregas, juntamente com as
confissões dos acusados à autoridade policial sobre a associação e a divisão de tarefas no tráfico
, foram elementos cruciais para manter a condenação.

A
absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico também foi negada
. A decisão considerou que o
robusto conjunto probatório demonstrou a existência de vínculo associativo estável e permanente
entre os apelantes. As
confissões dos acusados aos policiais sobre a associação para fins de tráfico, a partilha de lucros e a divisão de tarefas
foram provas fundamentais que indicaram uma estrutura operacional do grupo criminal. A apreensão da
caderneta com dados de possíveis usuários e fornecedores
e da
motocicleta utilizada para entregas externas
reforçaram a ideia de um empreendimento contínuo de narcotráfico. A
confissão detalhada de Gustavo sobre o tempo de atividade, faturamento e identificação do fornecedor
solidificou a caracterização da estabilidade e habitualidade da conduta.

Em relação à
dosimetria da pena
, a decisão
reconheceu a confissão extrajudicial de Gustavo Linhares da Conceição
. Contudo, não promoveu a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a
Súmula n.º 231 do STJ
("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") e o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 190 (REsp 1.117.068/PR)
, que impede o magistrado de extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Por fim, a decisão
rejeitou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para ambos os apelantes. Argumentou que a concessão desse benefício exige, cumulativamente, que o apenado seja primário, possua bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
. As evidências nos autos, incluindo as confissões detalhadas, a posição de liderança de Gustavo, a divisão de tarefas entre os corréus, a utilização da residência como ponto de venda, o volume e a natureza da droga, e o faturamento obtido, demonstraram de forma inequívoca a dedicação dos apelantes a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao apelo
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:

Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33, Art. 33, § 4.º, Art. 28, Art. 35.

Código Penal Brasileiro (CPB):
Art. 180 Caput, Art. 59, inciso II (dosimetria da pena), Art. 65.

Constituição Federal:
Artigo 5º, Inciso XI, Art. 93, inciso IX.

Julgados relevantes:
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); STF - RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relatora: Ministra LAURITA VAZ (Tema 190 do STJ); STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; STJ - AgRg no HC: 887530 BA 2024/0025464-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO; STF - HC 124954, Relator: Dias Toffoli; STF - HC 227825 AgR; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001727-56.2013.8.14.0136

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTES: GUSTAVO LINHARES DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: IGOR FROTA PITA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
GUSTAVO LINHARES DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), fixando-lhes a pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa e 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
15 de maio de 2013
, denunciando
Antonia de Jesus Rodrigues da Silva
e
Gustavo Linhares da Conceição
. Lucas Linhares da Conceição também foi incluído como denunciado, por
infração aos Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
(Lei de Drogas), que tratam de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. No caso de Lucas Linhares da Conceição, também há acusação de
Artigo 180 Caput do CPB
(receptação).

A denúncia foi recebida em
23 de maio de 2013
.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória que condenou Gustavo Linhares da Conceição e Antônia de Jesus Rodrigues da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa. Lucas da Conceição Linhares
foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, do CP) à pena de e
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,

Em suas
razões recursais
(05/02/2024) ambos apelantes requerem, preliminarmente, a nulidade do processo por invasão do domicílio e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e a revisão da dosimetria da pena com a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão do recorrente Gustavo Linhares da Conceição e a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) com a consequente modificação do regime inicial da pena para ambos.

Em sede de
contrarrazões
(08/04/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (26/08/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I – Preliminar de Nulidade do Processo: Da Invasão do Domicílio.

A defesa, em suas razões de apelação, suscita a preliminar de nulidade das provas, alegando que foram obtidas mediante
invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido dos moradores
, baseando-se apenas em denúncias anônimas e conflitantes. Argumenta a defesa que os policiais teriam adentrado ilicitamente na residência dos acusados e que os depoimentos das testemunhas policiais, Anselmo Barbosa de Souza Júnior e Vanilli Correia Alves, indicaram que a denúncia foi anônima, enquanto Jader Pereira Xavier mencionou um "suposto vizinho" não identificado, caracterizando depoimentos conflitantes. A defesa assevera que não há provas ou indícios de que o ingresso ocorreu de forma legal e livre de coação, nem registro audiovisual, devendo as provas ser consideradas nulas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Entretanto, esta preliminar
não merece acolhimento
, conforme as razões a seguir expostas:

A Constituição Federal, em seu Artigo 5º, Inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas estabelece
exceções, dentre elas o caso de flagrante delito
. A jurisprudência pacífica, inclusive dos Tribunais Superiores, como o STJ, entende que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, especialmente em crimes permanentes.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de
guardar ou ter em depósito, possui natureza permanente
. Isso significa que sua consumação se protrai no tempo, o que autoriza a entrada de policiais na residência para fazer cessar a atividade criminosa,
independentemente de prévia autorização judicial
, dada a situação de flagrância.

Os policiais militares realizaram diligências após receberem
informações prévias sobre a comercialização de drogas no local (denúncia anônima), as quais foram devidamente averiguadas
. Ao contrário do que alega a defesa, as declarações prestadas pelas testemunhas policiais indicam que
houve permissão dos moradores para ingressar na residência
. O fato de indivíduos terem se dispersado ao avistar a guarnição policial e a tentativa da recorrente Antônia de Jesus Rodrigues da Silva de dispensar um embrulho plástico da droga ao canto da sala, bem como esconder uma peteca de crack na alça de sua camiseta, são elementos que corroboram a situação de flagrância que justificou a entrada policial.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral)
, fixou o entendimento de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem
prova idônea
. Não há elementos nos autos que demonstrem a ausência de idoneidade de suas declarações, e
desprezar seus depoimentos comprometeria a repressão ao crime
, dado o caráter clandestino de certas infrações como o tráfico.

Em sendo assim, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, os depoimentos dos policiais militares e o Laudo de Constatação Definitivo, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes. A entrada dos policiais foi legítima, amparada pela exceção constitucional do flagrante delito em crime permanente, bem como pela permissão dos moradores, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas e Quanto a Autoria Delitiva Do Crime de Tráfico de Drogas.

A defesa dos apelantes, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que a instrução processual é carente de conjunto probatório para condenar os acusados. Alega que a
especial credibilidade dada aos depoimentos policiais transfere a carga probatória aos réus
, o que violaria o princípio da presunção de inocência. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga encontrada com Antonia (apenas uma peteca de crack na alça do sutiã) e o dinheiro apreendido com Gustavo não demonstram vínculo com o tráfico.

Por fim, a defesa menciona o depoimento de Lucas, que afirmou que a droga pertencia a Gustavo e que Antônia não tinha envolvimento com o tráfico, o que, para a defesa, indicaria que a droga seria para uso pessoal, não havendo provas de atos de traficância.

Contudo, a tese de absolvição por insuficiência probatória
não merece acolhimento
, pelos fundamentos que se seguem:

A instrução processual demonstrou
devida e suficientemente a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico
.

A
materialidade delitiva
foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que a substância apreendida era
CRACK (substrato de cocaína)
, que causa dependência física e psíquica. Foram apreendidas
94,4 gramas de uma barra e 0,6 gramas de uma peteca
da substância. A
autoria delitiva
mostrou-se inconteste, especialmente pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares
Jader Pereira Xavier (condutor), Vanilli Correia Alves e Anselmo Barbosa de Souza Júnior (testemunhas), que realizaram as prisões em flagrante e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem
prova idônea
e válida. A jurisprudência pacífica entende que as declarações de policiais devem ser analisadas como as de qualquer outra pessoa, e que
não há razão para presumir que mentiriam ou incriminariam falsamente um inocente
. Desconsiderar tais depoimentos comprometeria a repressão ao crime, dado o caráter clandestino de infrações como o tráfico. Não há elementos nos autos que demonstrem a ausência de idoneidade de suas declarações.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II - Da Desclassificação Para o Crime de Uso (Artigo 28 da Lei 11.343/06).

A defesa dos apelantes pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do uso pessoal, conforme o Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que a quantidade de droga encontrada com Antonia (apenas uma peteca de crack na alça do sutiã) e o dinheiro apreendido com Gustavo não comprovam vínculo com o tráfico.

Adicionalmente, a defesa alega que o depoimento de Lucas indicou que a droga pertencia a Gustavo e que Antonia não tinha envolvimento com o tráfico, sugerindo que a droga seria para uso pessoal, e que não há provas de atos de traficância. A defesa ainda menciona que Gustavo é usuário desde os 16 anos e compra em maior quantidade para evitar deslocamentos frequentes.

Contudo, a tese de desclassificação para uso próprio
não merece acolhimento
, conforme os elementos probatórios constantes nos autos e as razões a seguir:

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a substância apreendida como
CRACK (substrato de cocaína)
, capaz de causar dependência física e psíquica. Foram apreendidos
94,4 gramas de uma barra e 0,6 gramas de uma peteca
da substância.

A forma de acondicionamento da droga em uma "barra" pronta para ser fracionada em "petecas" é um forte indício de sua destinação à comercialização, e não ao consumo pessoal. A quantidade e natureza da droga, e as condições da ação, comprovam o tráfico ilícito, tornando incabível a desclassificação para o Artigo 28 da Lei.

Como já dito
supra
, os policiais militares empreenderam diligência até a residência dos acusados, após receberem
denúncia anônima de que o local era um ponto de tráfico de drogas
. Ao chegarem, notaram a
dispersão de vários indivíduos
, que presumidamente eram usuários. Ao adentrarem na residência, os policiais vislumbraram Antonia de Jesus Rodrigues da Silva
dispensando um embrulho plástico
no canto da sala e escondendo uma
peteca de crack na alça de sua camiseta
. No interior do imóvel, foi apreendida uma barra de crack.

No local, também foram encontrados Gustavo Linhares da Conceição (esposo de Antonia) com
R$ 405,00 em cédulas fracionadas
, provenientes da venda de drogas. Os acusados, ao serem inquiridos pelos policiais,
confessaram que se associavam para fins de tráfico, com partilha de lucros
. Antonia era responsável pela confecção das petecas de crack, e Gustavo e Lucas pela venda das drogas na residência, que também funcionava como ponto de venda.

Uma caderneta com anotações e agenda telefônica, pertencente a Antonia, com dados de possíveis usuários e fornecedores de drogas, foi apreendida. Uma motocicleta, utilizada por Lucas e Gustavo para entregas externas de drogas, também foi apreendida no quintal. Gustavo admitiu ter iniciado o tráfico há cerca de 3 meses, vendendo cada peteca de crack por R$ 20,00 e faturando cerca de R$ 1.000,00 por semana. Ele também afirmou que as drogas apreendidas em sua residência eram de sua propriedade e destinadas ao tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, SGT/PM Jader Pereira Xavier, SD/PM Vanilli Correia Alves e SD/PM Anselmo Barbosa de Souza Júnior, são considerados
provas idôneas e válidas
. Não há elementos nos autos que demonstrem a ausência de idoneidade de suas declarações. Eles foram uníssonos em ratificar os fatos.

A grande quantidade de entorpecente apreendido, sua natureza nociva e a forma de acondicionamento (barra e petecas), juntamente com as circunstâncias da prisão, afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.
O tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, e a prática de uma das modalidades previstas no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é suficiente para sua consumação.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
.

(...)

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Diante do exposto, o robusto conjunto probatório, que inclui a quantidade e forma da droga, as circunstâncias da prisão, as confissões dos acusados e os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo espaço para a desclassificação para uso pessoal.

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas e Quanto a Autoria Delitiva Do Crime de Associação Para o Tráfico.

A defesa dos apelantes pleiteia ainda, a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no Artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que não há nos autos prova de sua caracterização, sendo indispensável para a comprovação da materialidade o
animus associativo
de forma estável e duradoura para a finalidade de cometer tais delitos.

Contudo, a tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico
não merece acolhimento
, em face do robusto conjunto probatório que demonstra a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, conforme os fatos e fundamentos que se seguem:

Os depoimentos prestados pelos policiais militares (SGT/PM Jader Pereira Xavier, SD/PM Vanilli Correia Alves e SD/PM Anselmo Barbosa de Souza Júnior), que efetuaram a prisão em flagrante, são uníssonos em relatar que os acusados
confessaram se associavam para fins de tráfico, com partilha final de lucros
. Eles também descreveram a
divisão de tarefas
, sendo Antonia responsável pela confecção das "petecas" de crack e Gustavo e Lucas responsáveis pela venda das drogas na residência, que também funcionava como ponto de venda. Esta confissão e a descrição da estrutura operacional do grupo criminal demonstram a existência de um vínculo associativo estável e permanente, e não meros atos eventuais de tráfico.

Ademais, foi apreendida uma
caderneta da marca "PALHAKITOS" com anotações e agenda telefônica
, pertencente a Antonia, contendo dados de possíveis usuários e fornecedores de drogas. Isso sugere uma organização e controle das vendas, caracterizando um empreendimento contínuo de narcotráfico.

Uma motocicleta HONDA/POP 100 foi apreendida no quintal do imóvel, e os próprios acusados declararam que era utilizada por Lucas e Gustavo para
entregas externas de drogas
. Lucas confirmou ser o proprietário da motocicleta.

Já o recorrente Gustavo Linhares da Conceição confessou à autoridade policial que
assumiu as drogas apreendidas como sendo de sua propriedade e destinadas ao tráfico
, e que havia iniciado o tráfico há cerca de
três meses
, faturando aproximadamente
R$ 1.000,00 por semana
com a venda de petecas de crack por R$ 20,00 cada. Ele também indicou o fornecedor da droga, "DODÔ" ou RENATO CARLOS DE SOUZA. Essa confissão detalhada e o tempo de atividade confirmam a estabilidade e habitualidade da conduta.

Foram apreendidas
94,4 gramas de uma barra e 0,6 gramas de uma peteca de CRACK
, totalizando aproximadamente 95 gramas. O Laudo Toxicológico Definitivo confirmou que a substância era CRACK (substrato de cocaína), que causa dependência física e psíquica. A forma de acondicionamento em "barra" e "petecas" indica claramente a destinação para comercialização e fracionamento, e não para uso pessoal. A quantidade e natureza da droga, juntamente com as condições da ação, comprovam o tráfico ilícito, tornando incabível a desclassificação.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a participação do paciente na associação para o tráfico, pois consta no relatório de extração de dados do aparelho celular do réu a estreita relação com os gestores da distribuição de drogas e os revendedores da região; extraiu-se também uma comunicação com um suposto "chefe", na qual o paciente pede autorização para um possível sequestro e morte de um desafeto da organização criminosa, elementos que demonstram o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os delitos . Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 3. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006.4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 887530 BA 2024/0025464-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Por essas razões,
a tese da absolvição do crime de associação para o tráfico não se sustenta
, mantendo a condenação dos apelantes conforme a sentença de primeiro grau.

IV – Da Dosimetria da Pena

- Quanto ao apelante Gustavo Linhares da Conceição:

A Defesa do acusado Gustavo Linhares da Conceição o reconhecimento da confissão extrajudicial.

De fato, cabe o reconhecimento da confissão extrajudicial em face do acusado Gustavo.

Porém, embora exista circunstâncias atenuantes, a confissão, neste momento, não será mais possível atenuar a pena do recorrente,
uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

A defesa, em verdade, pleiteia a superação do enunciado da Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tese, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Recente julgado de recurso especial repetitivo (REsp 1.117.068/PR) que visava a superação da referida súmula (overruling) reafirmou a impossibilidade do magistrado, por seu exclusivo poder discricionário, descurar-se dos limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários dos tipos penais, sob pena de abrir margem, para a arbitrariedade.

Conforme destacado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art . 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

(...)

(STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2012 RSSTJ vol . 43 p. 501)

Tal julgado e tese firmou o Tema 190, do STJ reproduzido
infra:

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas.

Em relação a ambos Apelantes

Da Causa Privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas:

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o apenado seja primário, possua bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão do benefício.

No presente caso, as evidências nos autos demonstram claramente a
dedicação dos apelantes a atividades criminosas
e o seu envolvimento em um esquema de tráfico organizado, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado
, conforme pacífico na jurisprudência (
HC 227825 AgR, do
STF).

A totalidade dos elementos probatórios, incluindo as confissões detalhadas, a posição de liderança de Gustavo, a divisão de tarefas entre os corréus, a utilização da residência como ponto de venda, o volume e a natureza da droga, e o faturamento obtido, demonstram de forma inequívoca que Gustavo Linhares da Conceição e Antonia de Jesus Rodrigues da Silva
se dedicavam a atividades criminosas
.

Portanto,
rejeito a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em favor de Gustavo Linhares da Conceição e Antonia de Jesus Rodrigues da Silva
, devendo ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025